Tribunal: TJES
Processo: 5002479-68.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002479-68.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ARLETE RAPOSO
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Consoante jurisprudência firme deste Sodalício, o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deve ser analisada em cada caso concreto.

2.
A mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo.

3.
Acostado aos autos o instrumento contratual com clara menção a se tratar de “termo de contratação de cartão de crédito consignado” e com destacamento das condições relativas à modalidade contratual, bem como demonstrado que o consumidor fez uso do cartão de crédito contratado, carece de verossimilhança a narrativa autoral de que pretendeu a pactuação de contrato diverso (empréstimo), sobretudo porque a parte autora alterou sua versão dos fatos no curso da demanda.

4.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, insurge-se a apelante em face da r. sentença, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, julgou improcedente a pretensão autoral, sob a fundamentação de que restou devidamente comprovada a contratação de cartão de crédito consignado, constando, de forma clara, do termo contratual as condições da contratação, de modo a não ser possível aferir o vício de consentimento alegado.

Irresignada, a apelante sustenta, em suas razões recursais, que (i) houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado (reserva de margem consignável), tendo a recorrente pretendido contratar simples empréstimo consignado; (ii) não houve prestação devida, clara e adequada da informação quanto à modalidade contratual, que impõe desvantagem exagerada ao consumidor, pois o valor mínimo descontado cobre apenas juros e encargos; (iii) a repetição em dobro independe de comprovação da má-fé do fornecedor.

Pois bem.

A r. sentença não merece reforma.

De início, é cediço que o negócio jurídico firmado não se revela,
per si
, ilegal, irregular ou abusivo, possuindo lastro no disposto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003,
in verbis
:

Art. 6
o
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1
o

e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.

Nesse sentido, consoante fartamente reconhecido no âmbito desta Corte de Justiça, “o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015,
não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto
” (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000889-56.2022.8.08.0014, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/10/2023).

Fincada essa premissa, comungo do entendimento alcançado pelo Juízo
a quo
, no sentido de não restar demonstrado, no caso concreto vertente, o vício de consentimento alegado pela parte autora, ora recorrente.

Em primeiro lugar, porque a parte ré, ora recorrida, trouxe aos autos instrumento contratual denominado “termo de adesão de cartão de crédito consignado” do qual consta, em negrito, os termos e condições contratadas, tendo a recorrente subscrito a referida contratação (ids. 7953814 e 7953815) - circunstância que sinaliza, num primeiro olhar da controvérsia, a higidez da contratação, conforme jurisprudência desta c. 4ª Câmara Cível,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO AINDA NÃO COMPROVADO. CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E APARENTEMENTE UTILIZADO PELO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada
. 2. Nos limites da cognição sumária exercida nesta fase de deferimento de liminar,
o contrato de adesão em questão aparentemente se mostra claro na disposição dos termos que regem a avença e o Agravado, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos
, não se vislumbrando a ocorrência de venda casada. 3. Mostra-se necessária dilação probatória para a completa elucidação da questão posta em juízo, o que obsta o deferimento da medida liminar. 4. Recurso conhecido e provido. (Data: 31/Jan/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5006085-15.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

É bem verdade que, ao julgar casos semelhantes, tenho manifestado o entendimento de que “a mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável
não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de tal contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo
” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001315-02.2021.8.08.0011, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 28/Jun/2024).

Ainda assim, todavia, não vislumbro dos autos elementos que permitam, à luz das particularidades do caso concreto, a conclusão de vício de consentimento ou de prestação insuficiente de informações à consumidora.

Isso porque a recorrente fez uso do cartão de crédito contratado, realizando saques, conforme se infere dos extratos constantes do id. 7953813 - circunstância esta que não corrobora com a narrativa de que intentou apenas contratar mero empréstimo.

Este é o entendimento proclamado neste Sodalício e nesta Câmara Cível em casos similares, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1) É assente a orientação desta Corte no sentido de que, a despeito da relação de consumo, a nulidade fundada em vício de consentimento requer prova inequívoca, a cargo de quem a alega, da existência do defeito do negócio jurídico no momento da contratação, sobretudo quando não contestada a existência do ajuste e a assinatura nele constante. Precedentes. 2) Na hipótese, não se desincumbiu o apelante do ônus de infirmar a plena ciência das cláusulas pactuadas, porquanto expresso o ajuste quanto à adesão ao cartão de crédito consignado e a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo indicado na fatura. 3) Em que pese a alegação de que "em nenhum momento teve informações a respeito de qualquer contrato de cartão consignado", consta a assinatura do recorrente no termo de "cédula de crédito bancário - saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG". 4)
Não prospera, ademais, a tese de "que nem mesmo houve utilização da função de compras do mencionado cartão", porquanto logrou a instituição financeira a comprovar a efetivação de saques complementares por parte do consumidor.
5) Recurso desprovido. 6) Afastada a fixação dos honorários previstos no §11 do art. 85 do CPC, dada a ausência de condenação do apelante ao pagamento da verba na sentença. (Data: 02/May/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000044-25.2022.8.08.0046, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – DIALETICIDADE – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – SUPOSTA VONTADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NÃO DEMONSTRADO O ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COM COMPRAS DIVERSAS – EVENTUAL ONEROSIDADE EXCESSIVA DEVE SER DEBATIDA NA COMPETENTE AÇÃO REVISIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Há dialeticidade recursal, pois a apelação se presta a impugnar os fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada; 2.
Foi comprovada a ausência do vício de consentimento, pois ao utilizar, para compras diversas, o cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a consumidora demonstrou sua concordância com o fornecimento do referido produto bancário, o que não ocorreria se ela acreditasse que havia contratado um simples empréstimo consignado
. Declarada a validade do negócio jurídico. Precedentes; 3. Os argumentos relativos à suposta abusividade das cobranças, especialmente o relativo à dita onerosidade excessiva, deverão ser tratados na competente ação revisional; 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 16/May/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5000152-88.2022.8.08.0067, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Além disso, acrescento que a apelante alterou a sua narrativa no curso da demanda, na medida em que, à exordial, afirmara desconhecer a contratação, ao passo que, em réplica e nesta sede recursal, aduz ter pretendido contratação de natureza diversa.

Tal circunstância -
considerada não de forma isolada, mas, sim, de forma conglobante aos demais elementos de convicção que dos autos emergem
-, corrobora a conclusão alcançada na origem de que carecem de verossimilhança as alegações autorais.

Assim sendo, mesmo à luz da inversão
ope judicis
do ônus da prova deferida na origem, não restou comprovado, nos autos, a existência de vício de consentimento ou violação do dever de informação e adequada ao consumidor, sendo forçoso o julgamento de improcedência da demanda.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
em 2% os honorários advocatícios fixados na origem, todavia,
SUSPENDO
a exigibilidade das verbas sucumbenciais, ante o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente (art. 98, §§2º e 3º, do CPC).

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto exarado pela relatoria. Este é o voto.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.